Tribunal: TJES
Processo: 5001301-22.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001301-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO BEZERRA DANTAS JUNIOR
RECORRIDO: SISBRACON CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001301-22.2024.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FRANCISCO BEZERRA DANTAS JUNIOR

RECORRIDO: SISBRACON CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. SUPERAÇÃO DO IRDR N. 22/2015. ENUNCIADO N. 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que determinou a devolução dos valores vertidos em plano de consórcio ao final do grupo, pugnando pela sua restituição imediata. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem as razões aduzidas pela Recorrente, entendo que não merecem prosperar. Efetivamente, o
IRDR nº 22/2015
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), o qual estipulava que a devolução do valor pago pelo aderente ao consórcio se daria de forma imediata
foi superado
. Em fevereiro de 2023, o Colegiado Recursal do TJES, através de seu órgão plenário, aprovou a Proposta de Enunciado nº 25, cuja redação dispõe que
‘‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’’.

(3). Tal entendimento segue as reiteradas decisões dos últimos três anos firmadas pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça do ES, no sentido de que a cláusula contratual de restituição ao final do grupo, assim como sustentado pela Recorrida e pela própria interpretação a que se deveria dar à Norma de Regência que regula atualmente este tipo de relação contratual, não seria abusiva, pois o consorciado desistente equipara-se ao excluído, de sorte que, nos termos da legislação vigente, a restituição deveria ocorrer apenas após a contemplação do desistente excluído, mediante sorteio em assembleia (art. 22) ou, se esta não ocorrer, ao final do contrato (art. 30).

(4). Por isso, não merece reparos o entendimento exarado pelo Juízo de origem no particular, o qual se coaduna com o jurisprudência reiterada deste Tribunal e do C. STJ.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)